Tribunal: STF
Processo: Rcl 59647
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Rosane Ramos da Cruz contra acórdão proferido pela 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo n. 0002093-69.2019.4.03.6330, que não teria observado a tese firmada no Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Interposta Ação de Concessão de benefício por incapacidade temporária/permanente – de forma a discutir-se e demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício vindicado a r. Sentença de 1ª Instância julgou parcialmente procedente o pedido formulado para restabelecer o benefício de auxílio-doença NB 6166263094 desde 01/07/2019, dia seguinte à sua cessação no âmbito administrativo, determinando que o INSS verificasse a elegibilidade da Segurada a reabilitação profissional.



    Inconformado com o julgamento parcialmente procedente da demanda, ingressou o INSS com o competente Recurso Inominado. 



     A E. 11ª TR deu provimento ao recurso do INSS para reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI do Novo CPC, sob o fundamento de que o pedido de prorrogação do benefício por incapacidade é providência necessária para caracterizar o interesse de agir, ignorando a tese fixada no Tema nº 350 do STF. 



    Inconformado com a reforma da D. Decisão de piso, a Reclamante ingressou com Pedido de Uniformização à TNU uma vez que a decisão proferia afronta o item III do Tema n. 350 do STF, na medida em que exige prévio requerimento administrativo, quando a Suprema Corte já fixou entendimento diverso.



     Diante da violação do preceito contido na tese fixada no Tema nº 350 e esgotadas as instâncias inferiores, faz-se necessária a propositura da presente Reclamação Constitucional. (…).



    No que diz respeito ao Tema nº 350, trata-se de Repercussão Geral com tese firmada e, portanto, precedente obrigatório, que deve conferir efeitos vinculantes à tese jurídica firmada.



    No presente caso, a decisão da 11ª TR do Estado de São Paulo afronta o item III do Tema n. 350 do STF, na medida em que exige prévio requerimento administrativo, quando a Suprema Corte já fixou entendimento diverso: 



    ‘III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;’. 



     A exigência de prévio requerimento só se justificaria se o pedido se fundamentasse em fato novo. Mantida a incapacidade laborativa decorrente da mesma moléstia que ensejou a concessão do benefício por incapacidade e tendo o INSS cessado o benefício previdenciário, evidenciada a pretensão resistida, dispensando-se o requerimento administrativo prévio, como é o caso dos autos! 



    De acordo com a decisão proferida nos autos o pedido de uniformização nacional teve seguimento negado em razão do acórdão combatido encontrar-se em consonância com o entendimento consolidado no Tema 277 da TNU: 



    ‘O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo.’. 



      A ratio decidendi existente por trás do Tema nº 350 do STF está na existência de fato novo não apreciado pela Administração Pública hábil a ensejar a pretensão resistida e o ajuizamento da ação. 



    Ocorre que, o caso em debate NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 277 DA TNU, E SIM NO TEMA 350 DO STF, na medida em que a manutenção do benefício dispensa requerimento administrativo prévio uma vez que independe de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.



    Isso porque a manutenção do benefício não decorre de fato novo. A Agravante teve mantida sua incapacidade laborativa decorrente da mesma moléstia que ensejou a concessão do benefício por incapacidade e, tendo o INSS cessado o benefício previdenciário, evidenciada a pretensão resistida, dispensando-se o requerimento administrativo prévio, como é o caso dos autos! 



    O pleito não se fundamenta em fato novo, ou seja, a enfermidade incapacitante a justificar a prorrogação do benefício é a mesma que ensejou a sua concessão e, em não havendo qualquer alteração na situação fática que justifique a formulação de um novo pedido administrativo, reputa-se plenamente configurado o interesse de agir. 



    O que se vê é que, consoante cabalmente demonstrado com as provas coligidas aos autos, a Agravante tem direito ao benefício por incapacidade temporária desde a cessação administrativa, sem a necessidade de prévio requerimento administrativo de prorrogação, por não haver fato novo que tenha que ser submetido à apreciação do INSS na esfera administrativa, enquadrando-se o caso ao Tema n. 350 do STF.”. 



    Requer, ao final, seja “cassada a decisão acima descrita proferida pela 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo - Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0002093-69.2019.4.03.6330, a fim de assegurar o precedente obrigatório constante da tese fixada no Tema nº 350 do STF.”. (eDoc. 1, fls. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O ato reclamado refere-se ao acórdão da 11ª Turma Recursal da Seção Judiciaria de São Paulo que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos seguintes termos (eDoc. 5, fls. 3-9):



    “Trata-se de agravo interno apresentado em face de decisão que negou seguimento a recurso interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo. 



    Sustenta pela procedência de suas alegações, requerendo, em síntese, seja dado seguimento/provimento ao recurso, e reformada a decisão agravada, ao argumento de que: (i) a questão debatida é de envergadura constitucional, possuindo repercussão geral; (ii) o precedente aplicado se distingue do caso dos autos; e/ou (iii) o decisum recorrido diverge de precedente oriundo dos Tribunais Superiores. 



    É o breve relatório. 



    (…). Da leitura conjugada dos artigos 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, conclui-se que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou determina seu sobrestamento, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado ao qual estiver vinculado o magistrado que a proferiu (artigo 1.021, caput). Nas demais hipóteses de inadmissão, o recurso cabível é o agravo nos próprios autos, a ser julgado pelo tribunal superior competente (artigo 1.042, § 4º). 



    (…). No caso concreto, observo que o recurso deve ser processado como agravo interno, a ser apreciado por este Colegiado. 



    Passo ao exame do mérito recursal. 



    O recurso não merece provimento. No caso concreto, verifico que constou no acórdão recorrido (ID 260752851): 



    Em recente decisão, no julgamento do RE 1269.350/RS (relator Ministro Edson Fachin), o STF firmou entendimento de que o pedido de prorrogação do benefício por incapacidade é providência necessária para caracterizar o interesse de agir, como segue: (…).



    ‘A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese: ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas’. (…). 



    No caso, ao deixar de realizar o pedido de prorrogação na esfera administrativa, a autora não levou ao conhecimento do INSS a alegada permanência do quadro incapacitante - matéria fática essencial à análise do pleito de restabelecimento do auxílio-doença. 



    Nesse contexto, não vejo outra conclusão senão reconhecer a ausência de interesse de agir do demandante quanto ao ponto, nos termos do entendimento sedimentado pelo STF. (…).’.



    Destarte, retomo o meu entendimento originário, que está em consonância com o julgado do STF acima. 



    No caso dos autos, a parte autora recebeu auxílio-doença, entre outros de períodos, de 09/11/2016 a 30/06/2019, conforme o comunicado de decisão de fls. 26 do evento 1 e ofício do evento 23. 



    Entretanto, mesmo ciente da informação de que o seu benefício seria cessado em 30/06/2019, não comprovou ter formulado pedido de prorrogação ou de protocolado novo requerimento administrativo. 



    Cumpre destacar que, conforme o artigo 373 do CPC, que veicula as normas referentes ao ônus da prova dentro do processo judicial, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, devendo trazer a lume todo e qualquer elemento que demonstre ser ele detentor de uma posição jurídica de vantagem. 



    Vê-se, portanto, que cabe ao segurado, e não à autarquia-ré, demonstrar os elementos/fatos constitutivos de seu direito, seja na órbita processual, seja na seara administrativa, não sendo incumbência da autarquia-ré diligenciar a todo e qualquer ente estatal e/ou empresas para verificar e apurar dados que devem ser fornecidos pelo segurado e que refletem um interesse disponível da parte. 



    Cediço que o INSS, integrante da Administração Pública Indireta, pauta-se, no exercício de seu mister, pelo princípio da oficialidade. Entretanto, tal postulado não confere ao segurado a prerrogativa de esquivar-se do ônus probatório, pois não cabe à autarquia-ré a iniciativa da persecução instrutória, tarefa esta atribuída ao segurado. Mostra-se até mesmo inviável e desprovido de qualquer pragmatismo, além de inexistir amparo legal nesse sentido, que o INSS perscrute, constante e eternamente, a existência de provas e/ou dados que possam beneficiar seus segurados, sendo este um ônus exclusivo da parte autora. 



    Assim, observo que a discussão levantada refere-se aos Temas 277, julgado pela Turma Nacional de Uniformização e 350 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral. Nas oportunidades, firmaram-se as seguintes teses: (…).



    Nessa esteira, entendo que as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    Observa-se, portanto, que a controvérsia debatida gira em torno da obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que visa a concessão de auxílio-doença; matéria diretamente relacionada ao Tema 350 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, esta CORTE firmou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”.



    Por pertinência ao objeto da presente reclamação, destaco o seguinte excerto do voto do Min. ROBERTO BARROSO, relator do acórdão paradigmático - RE 631.240 - que deu origem a Tese de repercussão descrita acima:



    “28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica. 



    29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.). 



    30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo. 



    31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido). 



    32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 



    33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado (grifo nosso).”.



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem aplicou corretamente a tese fixada no Tema 350, RE 631.240 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há que se discutir reparo do ato jurisdicional reclamado. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente